Tribunal: STF
Processo: HC 222046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 240, § 1º, ‘d’, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    2. No caso, verifica-se que a medida foi autorizada em atenção a todos os requisitos legais pertinentes, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que forneceram indícios sobre o suposto homicídio no qual o agravante estaria envolvido. 



    3. Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não houve diligências complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão, como faz crer a combativa defesa, necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem de habeas corpus aqui pedida, para que seja anulada a busca e apreensão realizada” no domicílio do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber).



6. No caso, “o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Águas Belas/PE expediu mandado de busca e apreensão domiciliar, no bojo do processo criminal n. 0000676- 80.2022.8.17.2150, tendo em vista a existência de investigações que apontam que (o paciente) e (...), teriam assassinado (...), em 14/1/2022, chegando a ferir sua filha, menor de idade” (...). Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão pela autoridade policial, houve a apreensão de armas e munições no domicílio do agravante”. Nesse contexto, a defesa alega que “a representação formulada pela autoridade policial para a medida invasiva fundamentou-se numa delação anônima, carecendo de dados concretos para subsidiar a conclusão de que o paciente foi um dos autores do homicídio” (trecho do acórdão impugnado).



7. Tal como assentou o STJ, “verifica-se que, ao contrário do alegado, a busca e apreensão realizada no domicílio do agravante não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, tendo em vista a existência de prévio requerimento da autoridade policial, que foi deferido judicialmente, baseado em diligências investigativas sobre o suposto homicídio no qual o agravante estaria envolvido”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão combatido:



    “Conforme foi dito anteriormente, como é de conhecimento, eventuais denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, buscas e apreensões domiciliares. 



    Nessa linha de intelecção, nos termos do art. 240, § 1º, ‘d’, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado, a busca e apreensão realizada no domicílio do agravante não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, tendo em vista a existência de prévio requerimento da autoridade policial, que foi deferido judicialmente, baseado em diligências investigativas sobre o suposto homicídio no qual o agravante estaria envolvido. 



    Confira-se, no ponto, o inteiro teor do bem fundamentado voto condutor do acórdão de segundo grau (e-STJ fls. 94/96):



    (...)



    Observo que o Juízo impetrado prestou suas informações (ID22541834), informando, em síntese, que, ‘de acordo com a representação acostada aos autos pela Autoridade Policial deste município, as investigações apontam que (...), ora paciente, e (...), teriam assassinado (...), em 14/01/2022. Compulsando os autos, verifica-se que há evidências de que a vítima integrava grupo com ligação na prática de crimes de roubo e furto de veículos e ainda de comércio de armas e de veículos roubados, com informações de que o crime foi encomendado por um comerciante da cidade, com a participação de (...) e (...). Consta ainda nos autos que no momento da prática do crime, a filha da vítima, (...), também ficou ferida, mas foi socorrida (...) A Autoridade Policial, em ID nº 110029231, comunicou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos, tendo o cumprimento resultado na apreensão dos objetos mencionados na referida petição, como de armas e munições’. 



    (...)



    Inicialmente, passemos à análise da alegação de que a Representação da Autoridade policial pela Busca e Apreensão Domiciliar fundamentou-se exclusivamente em denúncias anônimas. 



    Não deve prosperar a alegação do impetrante nesse ponto. 



    Como sabido, de acordo com o art. 240, § 1º, ‘d’, do CPP, será procedida a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para – entre outras finalidades – apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. 



    Por outro lado, o art. 243, II, do CPP, preceitua que o mandado de busca e apreensão deverá mencionar o motivo e os fins da diligência. 



    Sobre esses motivos e as fundadas razões para autorização, consta da Representação da Autoridade policial que ambos os investigados são suspeitos de terem executado violentamente (com disparos de arma de fogo) a vítima (...), chegando a ferir sua filha, menor de idade, (...), no dia 14/01/2022, conforme relato descrito no Boletim de Ocorrência nº 22E0049000077. 



    Ainda de acordo com a Representação, a equipe investigativa recebeu informações (fontes anônimas) de que na residência dos investigados, local das pretensas buscas, havia a possibilidade de encontrar as supostas armas utilizadas no crime de homicídio que vitimou (...) e (...), conforme relatório investigativo consubstanciado na Parte de Serviço. Consta, ainda, que, a partir dessas informações anônimas, a equipe investigativa procedeu com outras diligências policiais, a fim de ratificar o que as pessoas que não quiseram se identificar haviam dito. 



    Conforme consta no ‘Relatório de Missão Policial’ (ID102409553), foram realizadas diligências no sentido de obter imagens de câmeras de monitoramento e colher informações que pudessem auxiliar nas investigações, o que, infelizmente, restou infrutífero em razão do crime ter ocorrido na zona rural, local onde dificilmente são instalados tais dispositivos de monitoramento; que, dando continuidade às diligências, obteve-se informações tanto sobre a provável atividade ilícita da vítima quanto dos prováveis suspeitos de terem praticado o homicídio; que as informações indicaram que a vítima fazia parte de um grupo que tem envolvimento em roubos e furto de veículos, como também negociava armas de fogo, relatos que, de acordo com a equipe investigativa, coincidiam exatamente com as primeiras informações adquiridas pelo efetivo policial no dia do crime; que foi apreendido um caderno, que pertencia a (...) (vítima fatal), repleto de anotações contendo datas, nomes e valores, sugestivos de que a vítima também negociava os veículos; que, ainda, foram encontradas duas anotações referentes a negociações de armas; que as informações revelaram que o crime foi possivelmente ‘encomendado’ por um comerciante local, que, em tese, estaria insatisfeito com os roubos e furtos de veículos supostamente praticados pela vítima (...); que, por fim, durante as diligências, foram localizadas as residências dos suspeitos. 



    Portanto, percebe-se que a Representação da Autoridade policial não restou fundamentada exclusivamente em fontes anônimas, tendo a equipe investigativa realizado outras diligências imprescindíveis à elucidação do crime, o que afasta a alegação do impetrante. 



    Não obstante o impetrante alegar que não existiram fundadas razões para a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar, consta do pedido da Autoridade policial que, quanto às ‘fundadas razões para autorização, ambos os investigados são suspeitos de terem executado violentamente (com disparos de arma de fogo) a vítima (...), chegando aferir sua filha, menor de idade, (...), no dia 14/01/2022, conforme relato descrito no Boletim de Ocorrência nº 22E0049000077’. (ID 22234668). 



    Ainda sobre as fundadas razões, verifica-se que o Magistrado de piso entendeu pela existência das mesmas, tendo consignado que “existem evidências de que a vítima integrava grupo com ligação na prática de crimes de roubo e furto de veículos e ainda de comércio de armas e de veículos roubados e que há informações de que o crime foi encomendado por um comerciante da cidade, com a participação de (...) e (...)’. 



    Outrossim, a Autoridade Policial, em ID nº 110029231, comunicou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos, tendo o cumprimento resultado na apreensão dos objetos mencionados na referida petição, como de armas e munições, o que reforça mais ainda a existência das fundadas razões que justificaram a busca e apreensão. Ademais, não tendo o impetrante comprovado a existência de qualquer ilicitude de provas, cabe destacar que o art. 11 do Código de Processo Penal determina que os instrumentos do crime e os objetos que interessam à prova acompanharão os autos do inquérito na remessa ao Judiciário.



    (...) 



    Desse modo, não se vislumbra qualquer nulidade, pois, conforme suficientemente destacado pela Corte local, houve diligências complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão, o que constitui fundamentação idônea para a expedição da referida ordem judicial, em razão da existência de fundada suspeita da prática delitiva” (grifos acrescidos).



8. Nesse contexto, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator